Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador” (inciso IV), ou então o julgado que deixa de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (inciso VI).
3. A despeito da irresignação da embargante, no tocante ao não enfrentamento direto da matéria à luz dos artigos que tratam da estipulação em favor de terceiro, certo é que o julgado ora embargado restou fundamentado, suficientemente, em disposições legais específicas relacionadas ao tema, de tal modo que a tese invocada pela embargante, por si só, não se mostrara suficiente para infirmar a conclusão adotado pelo órgão julgador.
4. Da leitura do v. Acórdão embargado, extrai-se que o objeto central da controvérsia, qual seja, a possibilidade ou não de substituição da apólice securitária, fora devidamente enfrentado, convindo destacar que não se trata a discussão de mera estipulação de contrato de seguro em favor de terceiro, como pretende fazer valer a embargante, já que, como insistentemente debatido no voto condutor, a própria parte interessada – real devedora do débito fiscal – já havia apresentado apólice emitida em seu próprio nome, e aceita liminarmente pelo juízo a quo, não tendo sido declinada qualquer justificativa plausível para a substituição da apólice.
5. A Lei n. 13.043/14, vigente desde 13.11.2014, conferiu nova redação aos artigos 9o, inciso II, e 16, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais, para incluir o seguro garantia como meio idôneo para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal e viabilizar a oposição de embargos à execução.
6. Além do mais, na linha da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal, é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
7. Foi justamente nesse sentido que a autora do feito originário deduziu pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, aduzindo, em suma, que não poderia ficar à mercê do ajuizamento da execução fiscal pelo Distrito Federal, já que necessitava renovar a certidão negativa de débitos, ou mesmo obter a certidão positiva com efeito de negativa, para dar continuidade regular às suas atividades.
8. Diante desse cenário, sobreveio aos autos originários, na condição de terceiro interessado, sociedade empresária concessionária e revendedora dos veículos fabricados pela autora, ofertando seguro garantia emitido em nome próprio em substituição à apólice apresentada pela autora.
9. Em que pese a concordância da sociedade devedora em relação ao pedido de substituição do seguro garantia apresentado pela empresa interessada, não há nos autos qualquer elemento que recomende tal providência, tendo o Fisco, inclusive, se manifestado contrariamente ao pleito.
10. A embargante não é titular da relação jurídica em discussão na origem, suportando apenas reflexamente as consequências da autuação promovida pelo Fisco em desfavor da autora, motivo pelo qual não lhe afigura como direito potestativo a substituição da garantia voluntariamente apresentada pela real devedora, sob pena de se caracterizar verdadeiro fenômeno da substituição processual, que não é o caso dos autos.
11. Percebe-se, portanto, que todos os argumentos capazes, em princípio, de modificar a conclusão adotada pelo órgão julgador foram apreciados no contexto do v. Acórdão ora recorrido, não sendo o bastante para infirmar tal resultado a possibilidade legal, em tese, de se estipular obrigação em favor de terceiro, uma vez que, como visto, o caso dos autos ostenta peculiaridades que não recomendaram a substituição da apólice securitária ofertada pela devedora do débito fiscal.
12. Embargos conhecidos e improvido.